Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0084324-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA EMBARGADO: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os embargos de declaração de ID 63469177, embora protocolados nos presentes autos, foram opostos contra o acórdão prolatado nos autos do processo no 0084323-85.2008.8.07.0001 (ID 63183118, dos referidos autos), sendo que petição de idêntico conteúdo também foi apresentada pela Defesa de ANDRÉ LUÍS DE SOUSA SILVA nos autos do processo no 0084323-85.2008.8.07.0001 (ID 63469170, dos referidos autos). Logo, diante do evidente protocolo equivocado, determino o desentranhamento dos autos da petição de ID 63469177. Em seguida, independentemente da publicação da presente decisão, intime-se a Procuradoria de Justiça Criminal para que se manifeste sobre os embargos infringentes opostos pelas Defesas de CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES (ID 60658217) e de DURAIS VOGADO BARRETO (IDs 60693407 e 63832517). Após, retornem os autos conclusos para a análise da admissibilidade dos embargos infringentes opostos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator